Tribunal: TJDFT
Processo: 0721142-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRÍCIA NOGUEIRA DIAS, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que declinou da competência para a Justiça Federal, para julgar a ação de conhecimento ajuizada em desfavor da SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁRIO DE SÁ LTDA. A autora, ora agravante, alegou que foi aluna da Faculdade Alvorada, onde cursou e concluiu a graduação em Matemática, tendo colado grau em 30/01/2013. Em julho do mesmo ano, a Faculdade Alvorada expediu e encaminhou os diplomas à Universidade de Brasília para registro. No entanto, a UnB devolveu a documentação para sanar erros relativos a informações pessoais dos alunos e ao credenciamento do curso. Antes que fosse concluído o processo de retificação e registro expedido do diploma do curso superior, a Faculdade Alvorada foi descredenciada pelo Ministério da Educação. Inicialmente, a FACITEC venceu o processo de transferência assistida do curso de Matemática, conforme Portaria n. 514/2013, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior e, posteriormente, a FACITEC foi incorporada pela ré, ora agravada. A regularização da vida acadêmica dos alunos provenientes da Facultada Alvorada foi disciplinada na Portaria n. 336/2014, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, que impõe à agravada, dentre outras, a obrigação de realizar as providências para emissão e registro de diplomas. No entanto, a agravada se omite no cumprimento da obrigação e vem causando prejuízo à recorrente, que é servidora pública e está na iminência de ter sua nomeação revogada em razão da não apresentação do diploma de conclusão do curso superior junto ao órgão empregador. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência para determinar à ré que emita e registre o diploma da requerente, sobe pena de multa diária. O juízo entendeu que a competência absoluta para conhecer e julgar a ação seria da Justiça Federal, uma vez que a controvérsia envolveria a prestação de serviço público delegado pelo Ministério da Educação, conforme recurso especial repetitivo, a partir do REsp n. 1.344.771. Nas razões recursais, a agravante sustentou que o precedente vinculante adotado pelo juízo não é aplicável a estes autos, uma vez que versa sobre a competência para o julgamento de demandas referentes à existência de obstáculo à obtenção do diploma após a conclusão de curso de ensino a distância, por causa da ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação e pautada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Na presente ação, não se discute qualquer obstáculo à obtenção do diploma, mas simplesmente a obrigação de fazer da ré de deflagrar o processo de sua emissão e encaminhar a documentação ao Ministério da Educação para registro. Requereu o recebimento do agravo no efeito suspensivo e como forma de evitar a remessa imediata dos autos à Justiça Federal. Postulou, ainda, pela antecipação da tutela recursal, “para obrigar a agravada a adotar as providências necessárias à emissão e ao registro do diploma da agravante, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento”. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Antes de apreciar o pedido, foi facultado à recorrente comprovar os pressupostos para a benesse processual. Sobreveio petição em que alegou exercer o cargo de professora na rede pública de ensino, com salário de R$4.095,21 (quatro mil e noventa e cinco reais) e que possui um filho de onze meses sob sua responsabilidade financeira. É o relatório. Decido. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que existam elementos indicativos de falta dos respectivos pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A agravante demonstrou que, por meio do seu contracheque, recebe salário líquido mensal de R$4.549,32, tem um filho dependente dela e não há evidências de outra fonte de renda. Da mesma forma, não se vislumbram elementos aptos a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, impondo-se o deferimento da benesse processual. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE nesta instância recursal. Passo ao exame do pedido liminar. Cuida-se de pedidos de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento interposto em face à decisão que declinou da competência para a Justiça Federal e para julgar ação condenatória em obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de instituição de ensino superior. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Este Juízo é absolutamente incompetente para conhecer e julgar o presente o processo. Na espécie, destaca-se da exordial a pretensão da parte autora é a de compelir a ré a emitir e registrar o diploma em decorrência da conclusão e aprovação em curso de graduação (Matemática), devidamente registrado pelo Ministério da Educação e Cultura, a que faria jus a autora, consoante as razões apresentadas na petição de ingresso. Neste contexto, portanto, impende reconhecer que, tratando-se de ação ordinária que versa sobre ato de emissão de diploma em curso superior, a competência jurisdicional recai sobre a Justiça Federal, uma vez que a instituição de ensino superior presta mero serviço público delegado, submetido aos regramentos específicos de instituição pública federal (Ministério da Educação – MEC), dos quais a IES constitui mera executora e aos quais se acha estritamente jungida. Tal entendimento restou consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento do recurso especial repetitivo, a partir do REsp n. 1.344.771, da relatoria do em. Ministro Mauro Campebel Marques, assim vazado: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA. REGISTRO DE DIPLOMAS CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. INTELIGÊNCIA DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual é de se rejeitar a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC suscitada pela parte recorrente. 2. No mérito, a controvérsia do presente recurso especial está limitada à discussão, com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a competência para o julgamento de demandas referentes à existência de obstáculo à obtenção do diploma após a conclusão de curso de ensino a distância, por causa da ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação. 3. Nos termos da jurisprudência já firmada pela 1a Seção deste Sodalício, em se tratando da competência para processar e julgar demandas que envolvam instituições de ensino superior particular, é possível extrair as seguintes orientações, quais sejam: (a) caso a demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno, tais como, por exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, desde que não se trate de mandado de segurança, a competência, via de regra, é da Justiça Estadual; e, (b) ao revés, sendo mandado de segurança ou referindo-se ao registro de diploma perante o órgão público competente - ou mesmo credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação (MEC) - não há como negar a existência de interesse da União Federal no presente feito, razão pela qual, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, a competência para processamento do feito será da Justiça Federal. Precedentes. 4. Essa conclusão também se aplica aos casos de ensino à distância, em que não é possível a expedição de diploma ao estudante em face da ausência de credenciamento da instituição junto ao MEC. Isso porque, nos termos dos arts. 9o e 80, § 1o, ambos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o credenciamento pela União é condição indispensável para a oferta de programas de educação à distância por instituições especificamente habilitadas para tanto. 5. Destaca-se, ainda, que a própria União - por intermédio de seu Ministério da Educação (MEC) - editou o Decreto 5.622, em 19 de dezembro de 2005, o qual regulamentou as condições de credenciamento, dos cursos de educação à distância, cuja fiscalização fica a cargo da recém criada Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do referido órgão ministerial. 6. Com base nestas considerações, em se tratando de demanda em que se discute a ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação como condição de expedição de diploma aos estudantes, é inegável a presença de interesse jurídico da União, razão pela qual deve a competência ser atribuída à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988. Neste sentido, dentre outros precedentes desta Corte, a conclusão do Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 698440 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 01-10- 2012 PUBLIC 02-10-2012. 7. Portanto, CONHEÇO do RECURSO ESPECIAL interposto pelo ESTADO DO PARANÁ e CONHEÇO PARCIALMENTE do RECURSO ESPECIAL interposto pela parte particular para, na parte conhecida, DAR PROVIMENTO a ambas as insurgências a fim de reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. Prejudicada a análise das demais questões. Recursos sujeitos ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (REsp 1344771/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2013, REPDJe 29/08/2013, DJe 02/08/2013)” Confira-se também o recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 155.975 - ES (2017/0326276-7) RELATORA : MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - SJ/ES SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - ES INTERES. : LORENA PETERLE DE PAULA ADVOGADO : CARLOS ALBERTO MARTINS MADELLA JUNIOR - ES020413 INTERES. : EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o JUÍZO FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - SJ/ES, suscitante, e o JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - ES, suscitado. De acordo com os autos, Lorena Peterle de Paula ajuizou ação, em desfavor da Empresa Capixaba de Ensino, Pesquisa e Extensão, instituição privada de ensino superior, objetivando a expedição de diploma de conclusão de curso de graduação, assim como o recebimento de indenização por danos morais. A demanda foi ajuizada perante a Justiça Estadual, que declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, ao fundamento de que seria necessária a integração da União no pólo passivo da relação processual. Remetidos os autos à Justiça Federal, foi suscitado o presente Conflito de Competência (fls. 3/7e). O Ministério Público Federal manifestou-se pela competência do Juízo Suscitado (fls. 49/57e). De início, conheço do Conflito, porquanto se trata de controvérsia instaurada entre Juízes vinculados a Tribunais distintos, a teor do que preceitua o art. 105, I, d, da Constituição da República. In casu, foi ajuizada demanda objetivando, em síntese, que "a empresa RÉ seja condenada ao pagamento a título de danos morais no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais)"; e que seja determinada "a condenação na obrigação de fazer configurada na entrega do Certificado de conclusão do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes - Equivalência a Licenciatura Plena em Matemática, com reconhecimento pelo MEC" (fl. 31e). Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, em julgamento ocorrido sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73, firmou-se no sentido de que, em se tratando de demanda que envolvam instituições de ensino superior, em que se discute registro de diploma perante órgão público competente, inclusive o credenciamento da instituição pelo Ministério da Educação como condição de expedição de diploma aos estudantes, reconhece-se a presença de interesse jurídico da União, razão pela qual deve a competência ser atribuída à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988 (STJ, REsp 1.344.771/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 02/08/2013). A propósito, a contrario sensu, os seguintes precedentes: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EDUCAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EX-ALUNOS DE INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. 1. Hipótese em que ex-alunos de instituição privada de ensino superior pretendem a condenação dos réus ao pagamento de danos morais em razão de não ser possível a expedição dos diplomas de conclusão de curso. Não há pedido referente ao registro dos diplomas no MEC, o que afasta o interesse jurídico da União em compor um dos polos da demanda. Caso que não se amolda ao artigo 109 da Constituição Federal, o que enseja a declaração da competência do Juízo da Justiça Estadual. A propósito, confira-se: AgInt no CC 148.180/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 02/03/2017. 2. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no CC 149.102/PR, Rel.Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/08/2017). "PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. 1. Em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra instituição de ensino particular e o Estado do Paraná, inexistindo pedido relativo a registro do diploma no MEC, firmada está a competência da Justiça estadual, na medida em que afastado o interesse jurídico da União a ensejar o deslocamento para a Justiça Federal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento" (STJ, AgInt no CC 150.599/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/08/2017). Ressalte-se que, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, compete aos juízes federais processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho". Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "a competência da Justiça Federal, prevista no art.109, I, da Constituição Federal, é fixada, em regra, em razão da pessoa (competência ratione personae), levando-se em conta não a natureza da lide, mas, sim, a identidade das partes na relação processual" (STJ, CC 105.196/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22/02/2010). Além disso, as Súmulas 150, 224 e 254/STJ, dispõem, respectivamente, que "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas pública"; "Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito"; e "A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual". No caso, como visto, o suscitante não decidiu a questão envolvendo a presença de interesse jurídico da União e suas autarquias a ensejar o deslocamento do feito para a Justiça Federal, de modo que essa análise, no presente Conflito de Competência, implicaria em supressão de instância e ofensa ao direito de defesa e contraditório. Ante o exposto, conheço do Conflito, para declarar competente o JUÍZO FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - SJ/ES (suscitante), para apreciar a questão acerca do interesse da União na lide. Dê-se ciência aos Juízos envolvidos e ao Ministério Público Federal. I. Brasília (DF), 10 de maio de 2018. MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora (Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 15/05/2018) Por conseguinte, com espeque no Artigo 109, inciso I, da CF/88, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino sejam os autos remetidos e distribuídos a uma das varas da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A controvérsia recursal reside na competência da Justiça do Distrito Federal para o conhecimento de ação que teria por objeto compelir a instituição de ensino superior a emitir o diploma e deflagrar o processo de registro perante o Ministério da Educação. O precedente vinculante, que embasou a decisão agravada, fixou tese no sentido de que, em se tratando de controvérsia acerca de credenciamento de curso ou emissão de diploma de curso superior, a competência seria da Justiça Federal. Exceto quando a causa versar sobre obrigações meramente contratuais entre instituição de ensino e aluno, ressalvado o caso de mandado de segurança, a competência seria da justiça comum estadual. A agravante sustentou que não haveria controvérsia acerca de credenciamento da instituição e que justificasse a remessa dos autos à Justiça Federal. A pretensão se limitaria a obrigar a instituição de ensino a encaminhar a documentação necessária para o registro do diploma perante a autoridade competente. No caso, a suspensão da decisão tem por escopo apenas assegurar o resultado útil do recurso, uma vez que, remetido os autos à justiça federal, se esvaziaria eventual decisão desse provimento a agravo. Considerando que o juiz natural da causa é o órgão colegiado, deve-se aguardar seu pronunciamento para que pairem dúvidas sobre a competência para o julgamento da causa. Quanto ao pedido de concessão imediata da tutela de urgência, não vislumbro presentes os pressupostos. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que a agravada teria sucedido a Faculdade Alvorada e para transferência assistida dos alunos, em conformidade com a Portaria 514/2013, do Ministério da Educação e, por isso, teria a obrigação de emitir o diploma dos alunos formados por aquela instituição. No entanto, consta dos autos que já fora impetrado mandado de segurança perante a Justiça Federal, cujo pedido foi denegado sob o fundamento de que “a documentação acadêmica da impetrante não consta em nenhum sistema de registro da impetrada, descabe impor o ônus da obrigação de fazer de expedir o diploma à faculdade receptora, quando a obrigação de zelar pelo acervo documental dos alunos era da própria instituição descredenciada nos termos do quanto disciplinado no despacho n. 165/2013/SERES/MEC”: “Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por PATRICIA NOGUEIRA DIAS, contra ato imputado à SECRETÁRIA GERAL DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE BRASÍLIA – CAMPUS FACITEC e OUTROS, objetivando, em sede de liminar, provimento judicial que determine às autoridades coatoras que procedam “à expedição e registro do diploma de graduação no curso de Matemática – Licenciatura da impetrante”. Aduz que, formou-se em matemática pela extinta Faculdade Alvorada, tendo concluído o curso em 20 de dezembro de 2009 e colado grau em 30 de janeiro de 2013. Assevera que, após o ato de colação de grau retirou junto à secretaria da Faculdade Alvorada uma declaração de conclusão de curso e o seu histórico escolar. Contudo, informa que em setembro de 2013, a Faculdade Alvorada foi descredenciada pela Secretaria de Regulação e Supervisão de Educação Superior –MEC, encerrando suas atividades antes mesmo de efetivar a expedição e registro do diploma da impetrante. Alega que ao entrar em contato com a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior – MEC foi informada que a atribuição para emissão de diploma seria da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas (FACITEC), atual Centro Universitário Estácio de Brasília, a qual foi vencedora do processo de transferência assistida e designada a ser a receptora dos estudantes de matemática da Faculdade Alvorada. Noticia que, após as diversas tentativas de solicitação de seu diploma, a faculdade FACITEC informou, verbalmente, que não detinha o seu assentamento estudantil, bem como não poderia expedir um diploma com os documentos apresentados por ela. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A liminar foi postergada para momento posterior à manifestação das autoridades impetradas (id. 3758009). A decisão de id. 3918916 indeferiu a inicial em relação ao Secretário de Regulação e Supervisão de Educação Superior – MEC e em relação ao Reitor do Campus Universitário Darcy Ribeiro, por ilegitimidade passiva, a qual reconheceu, no tocante à segunda autoridade ad causam ex officio coatora e determinou a intimação do impetrante para indicar autoridade legítima para compor o polo passivo da lide. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. O mandado de segurança – regido pela Lei no 12.016/2009 – por ser ação utilizada para amparar direito líquido e certo, requer prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Sabe-se, ainda, que, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Em tal contexto, verifico que os documentos escolares emitidos pela Faculdade Alvorada, antes do descredenciamento, notadamente a “declaração de conclusão de curso” expedida em 30/01/2013 (Id 3725673) e o Histórico Escolar emitido em 09/01/2013 (Id 3725675) não constituem documentos incontroversos e aptos a comprovar a situação acadêmica da impetrante. Ademais, tendo em vista que a documentação acadêmica da impetrante não consta em nenhum sistema de registro da impetrada, descabe impor o ônus da obrigação de fazer de expedir o diploma à faculdade receptora, quando a obrigação de zelar pelo acervo documental dos alunos era da própria instituição descredenciada nos termos do quanto disciplinado no despacho no 165/2013/SERES/MEC. Do mesmo modo, uma vez que a Portaria MEC no 336, de 28/05/2014 ao elencar o procedimento a ser seguido pela IES receptora, para fins de declaração de conclusão de curso, não contempla hipótese em que a mera apresentação dos documentos supra indicados possibilitaria a emissão do diploma, não compete ao Poder Judiciário compelir a Autoridade impetrada a emitir o respectivo diploma em desrespeito à lei e ao próprio procedimento estabelecido pelo MEC. Nesse sentido, posicionou-se sobre a matéria o e. TRF 1a Região, vejamos: ENSINO SUPERIOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMISSÃO E CERTIFICAÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA TRANSFERÊNCIA FACULTATIVA. AUSÊNCIA DE HISTÓRICO ESCOLAR E OUTROS. I. Embora tenha o agravante juntado diversos documentos relativos a algumas matérias e notas que obteve quando cursava a faculdade Alvorada, estes não podem se fazer valer pela documentação II. O fato de a instituição exigida em lei, justamente em razão da vinculação formal exigida. Agravada ter recepcionado o agravante, sob a condição de apresentação posterior da documentação necessária, ter cobrado as respectivas mensalidades e exigido o cumprimento de determinadas disciplinas com fundamento na documentação apresentada na ocasião não gera direito adquirido à emissão do certificado de conclusão do curso. III. A eventual e posterior recusa em certificar e emitir o diploma pela não apresentação da documentação exigida era consequência a que estava ciente o agravante, tendo assumido eventuais prejuízos, inclusive financeiros, daí advindos. IV. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. (AG 0008354-58.2014.4.01.0000 / GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, SEXTA TURMA, e-DJF1 p.764 de 04/11/2015) (grifei) Com efeito, embora a impetrante tenha juntado aos autos documentos relativos às matérias cursadas na Faculdade Alvorada, estes não se podem valer pela documentação exigida em lei. Em tal contexto, não se verifica o direito líquido e certo da impetrante. Destarte, cabe à impetrante, se do seu interesse for, socorrer-se das vias ordinárias, uma vez que o remédio constitucional ora utilizado mostra-se inadequado. Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, resolvendo o processo com resolução de seu mérito, na forma do art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, c/c art. 487, I, do CPC.” Portanto, pelo contexto ora delineado, os óbices à concessão da tutela provisória não se limitam à controvérsia acerca da competência do juízo, mas também quanto à posse da documentação necessária ao cumprimento da obrigação postulada. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO a liminar e apenas para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator